Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.

I - O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica. Assim sendo, deve ser mantida a condenação se existem provas de que o réu conduziu veículo estando com concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo permitido pelo §1o do art. 306 do CTB.

II - Consoante art. 46, do CP, não é possível fixar prestação de serviços à comunidade em substituição ao cumprimento de pena privativa de liberdade igual ou inferior a 6 (seis) meses.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.